Tribunal: TJDFT
Processo: 0719694-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Os vícios que autorizam a interposição dos embargos declaratórios estão dispostos “numerus clausus” no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dentre os quais não se inclui suposto equívoco na valoração de provas ou na aplicação do direito.
II. Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada porque estão adstritos à alegação e demonstração de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto clara e diretamente modificativo.
III. O intuito de prequestionamento legitima a interposição de embargos declaratórios apenas em relação a pontos omissos, obscuros ou contraditórios do pronunciamento judicial.
IV. Recurso desprovido.